Tribunal: TJMT
Processo: 1006519-11.2025.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006519-11.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA DE JESUS LEONIDAS - CPF: 013.321.841-46 (APELANTE), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO PELA ANEEL.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito cumulada com
I
ndenização por
D
anos
M
orais, na qual a autora impugna a cobrança no valor de R$ 624,08 decorrente de suposta recuperação de consumo de energia elétrica apurada com base em procedimento unilateral da concessionária, sem a devida notificação e em desacordo com a regulação da ANEEL. A autora requer a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica está respaldada em procedimento regular e válido, conforme a Resolução ANEEL n. 1.000/2021
e
determinar se a cobrança indevida é apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois a prova documental constante dos autos é suficiente para a solução da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas.

A concessionária não observou os requisitos formais exigidos pelo art. 591 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, notadamente quanto à entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ao consumidor ou ao acompanhante, ausência de assinatura e falta de comprovação de envio posterior do documento.

A ausência de notificação adequada e de disponibilização dos meios necessários para impugnação dos valores cobrados compromete os direitos ao contraditório e à ampla defesa, o que invalida a cobrança pelo suposto consumo irregular.

A simples cobrança indevida, sem interrupção do serviço ou negativação do nome da consumidora, não configura situação excepcional capaz de abalar os direitos da personalidade, não sendo devida a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica exige o cumprimento rigoroso das formalidades previstas na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, sob pena de nulidade do débito.

A ausência de a
ssinatura
do TOI
pelo consumidor ou preposto
e de elementos mínimos que permitam o contraditório e a ampla defesa torna indevida a cobrança realizada pela concessionária.

A mera cobrança, sem negativação ou interrupção do serviço, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL n. 1.000/2021, art. 591, inc. I e §§ 2º
,
3º
, 4ª e 6ª
; CPC, art. 98, § 3º
.

Jurisprudência relevante citada
:

Recurso Cível n. 71009923517, 1ª Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Roberto Carvalho Fraga, j. 20.05.2021.

Recurso Cível n. 71009069261, 4ª Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert, j. 17.07.2020.

TJRS,
Apelação Cível n. 70069642312, 16ª Câmara Cível, Rel. Des. Cláudia Maria
Hardt
, j. 15.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% do valor atualizado da causa, ficando ressalvada a hipótese prevista no artigo 98, §3º, do CPC
.

A apelante
argui cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial e testemunhal.

S
ustenta que foi surpreendida com fatura extraordinária no valor de R$624,08, referente à suposta recuperação de consumo de energia não faturado, sem que lhe fosse garantido o direito de acompanhar a vistoria realizada no medidor.

Aduz jamais ter adulterado o equipamento, que se encontrava lacrado, e que a inspeção foi conduzida unilateralmente, em desrespeito ao contraditório e à ampla defesa previstos no art
igo
5º, LV, da Constituição Federal e nos
art
igos
369 e 370, parágrafo único, do CPC.

Defende a aplicação do art
igo
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, para inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência e verossimilhança de suas alegações.

Ressalta
, ainda, que não há elementos suficientes para vincular o laudo metrológico ao medidor retirado, existindo contradições entre o número do TOI e o tipo de fornecimento registrado.

Requer a anulação da sentença para reabertura da instrução e, subsidiariamente, o provimento do
R
ecurso para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a apelada
diz
que o procedimento foi regular, em conformidade com os
art
igo
s
325, 590, 591 e 598 da Resolução
n.
1000/2021 da ANEEL, tendo sido constatada irregularidade no medidor, confirmada por laudo do IPEM/MT.

Afirma que a consumidora foi notificada e apresentou
R
ecurso administrativo, que foi indeferido, observando-se o art
igo
325, §§ 1º, 3º, 6º e 7º
,
da referida
R
esolução.

Argumenta que a cobrança foi apurada segundo os critérios do art
igo
255, III, da Resolução 1000/2021, sendo de responsabilidade do titular da unidade arcar com o consumo apurado, ainda que não comprovada a autoria da adulteração.

Assegura
que inexiste dano moral, pois não configurado ato ilícito nos termos do art
igo
186 do Código Civil.

Requer, ao final, o não provimento do
R
ecurso para manter a sentença de improcedência.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante aduz que o indeferimento do pedido de produção de prova cerceou a sua defesa.

No entanto, constata-se que a documentação presente nos autos
mostrou-se
suficiente para a resolução da controvérsia
, sendo
inócua
a realização de outras provas.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrada por suposta dívida de R$624,08 relativo à recuperação de consumo apurada indevidamente. Afirma que a cobrança decorreu de procedimentos unilaterais, sem notificação prévia ou acompanhamento, contrariando normas administrativas e princípios constitucionais. Busca a declaração de inexistência de débito
e
a condenação
da

apelada

à indenização por
danos morais.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração no medidor e, consequentemente, a legitimidade da cobrança.

Diversamente do que sustenta, ela não cumpriu integralmente o artigo 591 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, que estabelece o seguinte:

“Art. 591.
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve
:

I -
entregar
cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
; e

(...)

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º
Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput
.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

(...)

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.”

O TOI n.
167303916
fo
i
elaborado em
6
-
11
-202
4
, porém sem observância ao art
igo
591, I, §§2º e 3º da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, pois não há nele assinatura
do acompanhante
(Id 30
6699389
) nem recibo de entrega de uma cópia para ele, tampouco prova de que lhe foi encaminhada por qualquer outro meio.

Era indispensável ainda que a ré tivesse
entregue

à
autor
a
o comprovante de retirada do medidor, e a comunicação da data, local e hora da avaliação técnica. No entanto, no documento com Id 30
6699376
também não consta a assinatura d
a
apela
nte, o que é exigido na Resolução acima mencionada
.

Portanto, a conduta unilateral da apela
da
inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como o CDC. Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.º 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidor em face da concessionária de distribuição de
energia

elétrica, buscando desconstituir cobrança apresentada pela ré fundada em alegada fraude no medidor de consumo de
energia
elétrica, o que teria levado ao pagamento de valores inferiores ao que efetivamente consumido pela unidade consumidora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do artigo 22. 3. Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de
energia
elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor. 4.
A Concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no artigo 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Na espécie, o TOI –
Termo
de
Ocorrência
e
Inspeção
foi emitido sem a presença do usuário ou de terceiros que o representasse no ato.
5. Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. MONOCRÁTICA.”
(Apelação Cível n. 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Iris Helena Medeiros Nogueira, julgamento em 11-9-2020, sem destaque no original).

Logo, o débito cobrado é indevido.

No tocante ao pedido de danos morais
, verifica-se que
a situação narrada nos autos não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sobretudo porque não ficou demonstrado abalo psicológico grave a ponto de ferir os atributos da personalidade. Não há prova de que o fornecimento de energia elétrica foi interrompido nem que houve apontamento do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

Não há evidência alguma de violação à sua honra ou imagem, tampouco de que tenha sido colocada em situação humilhante ou vexatória. Portanto, inexiste fundamento para a reparação pretendida.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CORSAN. CONSUMIDOR. AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS.COBRANÇADE DUAS TAXAS BÁSICAS DEÁGUANA MESMA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE NO IMÓVEL HAVIA MAIS DE UMA UNIDADE ECONÔMICA AUTÔNOMA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE NA FORMA DOBRADA.
DANOS MORAIS INOCORRENTES.MERA

COBRANÇA
INDEVIDA QUE NÃO ENSEJA A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. INDENIZAÇÃO AFASTADA.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Recurso Cível, Nº 71009923517, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 20-05-2021). (Sem destaque no original).

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAIS. DÉBITO ORIUNDO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO NO MEDIDOR DE CONSUMO DEÁGUA. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO, EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. RECURSO APENAS DO AUTOR, DEVOLVENDO À TURMA O PLEITO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS NÃO CONTEMPLADO NA SENTENÇA.
MERA

COBRANÇA
INDEVIDA NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A CARACTERIZAR OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS INOCORRENTES
. SENTENÇA MANTIDA, PELOS SEUS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI N. 9.099/95). RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso Cível, Nº 71009069261, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 17-07-2020). (Sem destaque no original).

“APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. LINHA FIXA COMDÉBITOAUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DECONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS MENSAIS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. MERA COBRANÇAINDEVIDA
. AUSÊNCIA DE FATO EXCEPCIONAL. 1.
Em que pese ter havido
contrataçãonão solicitada, inclusive comdébitoautomáticoda linha e

cobrançaindevidade valores não reconhecidos pelo consumidor, tais condutas não ensejam lesão de cunho extrapatrimonial
. 2.
Ainda que se reconhecesse algum procedimento inadequado pela ré, a cobrançaindevidanão se mostra suficiente para a configuração dedanosmoraispassíveis deindenização, porquanto os fatos descritos na inicial não implicaram em violação a atributo da personalidade do autor e configuram mero aborrecimento, contratempo e dissabor a que estão sujeitas as pessoas nas suas relações e atividades do cotidiano, tanto é que o episódio ocorrido não trouxe desdobramentos e
conseqüências
de maior gravidade, tais como a negativação do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito
. 3. Ausência de fato excepcional a caracterizar ofensa a direitos da personalidade. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(Apelação Cível n. 70069642312, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Cláudia Maria
Hardt
, julgado em 15/12/2016, sem destaque no original).

Posto isso,
d
o
u

parcial
provimento

ao Recurso
para
declarar a inexistência do débito de R$624,08. Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes aos
respectivos
ônus, no per
centual de 50% para cada uma delas
,
mantendo a verba honorária fixada pelo juízo
a quo
, com a ressalva de que a autora é beneficiária da justiça gratuita, hipóte
se em que incide o artigo 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025